Tribunal: TJDFT
Processo: 0700873-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0700873-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COSTA NOVAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da execução fiscal no 0003532-14.2013.8.07.0015, que indeferiu o pedido de penhora do imóvel indicado pelo exequente, nos seguintes termos: "Trata-se de pedido de penhora de bem imóvel aviado pelo Distrito Federal. É o breve relato. DECIDO. A certidão de matrícula apresentada pelo exequente (págs. 52/53 do ID 42542644) evidencia que o imóvel indicado à penhora está gravado com ordem de indisponibilidade procedente da 19a Vara Federal da Seção Judiciária do DF, razão pela qual INDEFIRO o pleito do exequente. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da não localização de bens passíveis de penhora, ou seja, 24.02.2014 (ID 42542644, pág. 12), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Nesse contexto, intime-se o exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar-se acerca da eventual ocorrência de prescrição intercorrente. Intime-se. Documento datado e assinado pelo(a) magistrado(a) conforme certificação digital.” WEISS WEBBER ARAUJO CAVALCANTE Juiz de Direito Alega que a indisponibilidade de bens se refere à proibição de o devedor dispor livremente de seus bens, acarretando a diminuição de patrimônio e, consequentemente, prejudicando seus credores. Entende que não há proibição de penhora, bastando a observância da ordem de preferência de cada ônus sobre o imóvel. Cita precedentes. Afirma probabilidade do direito e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação pois “(a) o Distrito Federal está impedido de cobrar do executado os créditos tributários a que faz jus sem justo motivo e (b) o processo será arquivado, para fins de contagem da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40 da Lei 6830/80, correndo o crédito tributário risco inclusive de ser extinto.” Requer “a antecipação da tutela recursal para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, determinando-se a efetivação da penhora do imóvel;” É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Isento de preparo. A averbação de indisponibilidade tem natureza cautelar e não tem precedência legal sobre a penhora, não vincula o bem ao pagamento de um débito e não gera direito de precedência legal ao credor que primeiro a averba, como ocorre na penhora. A decretação da indisponibilidade de bens tem por objetivo evitar a sua alienação pelo devedor em prejuízo dos seus credores. Cuida-se de medida cautelar que se destina à parte e não ao Poder Judiciário. Nesse sentido, cito precedentes: ARNALDO BERNARDINO ALVES versus DISTRITO FEDERAL AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA POR JUÍZO DIVERSO. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A decretação da indisponibilidade de bens tem por objetivo evitar a sua alienação pelo devedor em prejuízo dos seus credores, ou seja, cuida-se de medida cautelar que não tem o condão de alcançar as ações executivas, já que se destina à parte, e não ao Poder Judiciário. 2. Na hipótese, não merece reforma a decisão que determinou a alienação de bem imóvel gravado com indisponibilidade por juízo diverso, já que o ato de indisponibilidade não significa a expropriação do bem e não tem precedência legal sobre a penhora. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1379931, 07247139420218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA versus CONDOMINIO DO ED BRAFER AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR DECRETADA PELA JUSTIÇA FEDERAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PENHORA. MANUTENÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decretação de indisponibilidade de bem pela Justiça Federal não impede que sejam realizadas outras formas de constrição sobre o mesmo bem. 2. Não há óbice à expropriação do patrimônio do devedor quando há decretação de indisponibilidade dos bens, pois tal medida ocorre para a proteção dos interesses dos credores e não para impedir o prosseguimento dos feitos executórios manejados em desfavor dos bens do devedor. 3. Não há que se falar em cancelamento da penhora com fulcro na alegação de excesso de execução, pois o bem imóvel penhorado não possui liquidez capaz de assegurar a efetividade do processo executivo. Conquanto tenha sido penhorado bem imóvel que supera o valor da obrigação exequenda, esse bem encontra-se gravado com indisponibilidade por ordem emanada da Justiça Federal, não sendo, neste momento, útil à satisfação da execução. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1250319, 07230118420198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, demonstrada a probabilidade do direito e risco de arquivamento do feito caso não seja deferida a liminar, com base no artigo 1.019, I c/c 995, parágrafo único, do CPC, DEFIRO O PEDIDO para que se realize a penhora, nos termos em que foi pedido. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de janeiro de 2022